Tribunal: TJSP
Processo: 1017708-74.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos monitórios. Emissão de "vouchers". Empreendimentos imobiliários. SENTENÇA de parcial procedência. RECURSO manejado pela parte requerida. Acordo superveniente. Homologa-se o acordo, com extinção do feito, nos termos dos artigos 932, inciso I, e 487, inciso III, do Código de Processo Civil.